Tribunal: TJDFT
Processo: 0006026-56.2016.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SEMI-IMPUTABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. QUANTUM REDUTOR. GRAU DE INCAPACIDADE. LEVEMENTE REDUZIDO. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considera-se adequadamente fundamentada a sentença que, ao aplicar a minorante decorrente do reconhecimento da semi-imputabilidade do réu, correlaciona o quantum redutor com o nível de comprometimento da capacidade do acusado.

2. Mostra-se proporcional e adequada a definição da minorante no patamar mínimo (um terço), ante à constatação da semi-imputabilidade do réu em grau leve.

3. Recurso conhecido e não provido.